Tribunal: TJDFT
Processo: 0753516-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753516-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LATAM TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDA: WANDERLEIA NOGUEIRA DE AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada visando à indenização por danos materiais, incluindo lucros cessantes, e danos morais em decorrência de esquema fraudulento perpetrado por terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a culpa pelos danos causados é exclusiva da autora, exclusiva das rés ou concorrente e (ii) se é cabível indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, a parte legítima é a titular da relação jurídica alegada na petição inicial, com base nos fatos narrados nesta, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Trata-se de caso em que a autora foi vítima em esquema de engenharia social, em que foi induzida ardilosamente por terceiros a adquirir criptoativos e a depositá-los em carteira digital de titularidade própria com o intuito de gerar lucros diários em patamares exorbitantes. Contudo, os valores depositados foram subtraídos por terceiros. 5. Segundo o art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, havendo mais de um responsável pelo dano, a responsabilidade pela reparação será solidária, uma vez que integram a cadeia de consumo, conforme art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o do CDC. 6. No caso, necessário reconhecer a culpa concorrente da vítima, na forma do art. 945 do Código Civil, uma vez que o esquema não teria se consumado se a autora não tivesse acreditado em duvidosa promessa de fácil obtenção de lucros excessivamente vantajosos, de modo que não há como negar que esta agiu com imprudência, sem atuar com a diligência e cautela necessárias para aferir a confiabilidade da proposta antes de realizar considerável aporte financeiro. 7. Conforme entende a jurisprudência deste Tribunal, nos casos de responsabilidade civil por acidente de consumo, a inversão do ônus da prova é automática (ope legis), uma vez que o art. 14, § 3o do CDC, supracitado, atribui ao fornecedor o ônus da prova da causa excludente de responsabilidade. 8. No caso, necessário reconhecer a responsabilidade também das rés, que não se desincumbiram do ônus de comprovar a sua alegação de culpa exclusiva da vítima, uma vez que, apesar de possuírem as capacidades técnicas para tanto, não comprovaram a alegação de que voluntariamente transferido os criptoativos depositados em sua carteira digital para os terceiros fraudadores, de modo que não restou esclarecido como foi possível a subtração destes. 9. Incabível a indenização por danos morais no caso, uma vez que não restou caracterizada a violação de qualquer direito da personalidade, ante a natureza exclusivamente pecuniária do prejuízo sofrido pela consumidora. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida. A parte recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 945 do Código Civil, colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende que a mera participação na cadeia de pagamentos não é suficiente para imputar responsabilidade decorrente de fraude perpetrada exclusivamente por terceiros ou por culpa exclusiva da vítima. Afirma que a recorrida foi vítima de esquema de engenharia social e agiu de forma imprudente. Aponta que o prejuízo decorreu de conduta exclusiva da vítima, induzida por engenharia social, rompendo o nexo causal entre a atuação da intermediadora e o dano sofrido. Sustenta, ainda, a inexistência de defeito na prestação de serviço. Pleiteia a exclusão da condenação solidária ao pagamento de reparação por danos materiais. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 945 do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015